Tribunal: TJMT
Processo: 1021159-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021159-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARMOL - CPF: 411.184.801-04 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (AGRAVADO), BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0012-88 (TERCEIRO INTERESSADO), HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. - CNPJ: 13.837.846/0001-22 (AGRAVADO), FREDERICO PRADO LOPES - CPF: 165.096.698-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DECISUM
QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA À UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ITATIAIA-RJ – AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO RECURSAL CABÍVEL À ÉPOCA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se inexiste pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SEBASTIÃO MARMOL contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto fora do prazo legal (Id. 127731690).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto o Agravante foi cientificado da decisão no dia 29/10/2021, sendo que o seu prazo se expira em 24/11/2021, conforme se depreende da explicativa informação colhida na tela do PJE.

Sob tal fundamento, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do recurso tempestivo. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 130801185).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 133915694, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recurso interposto.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que o Código de Processo Civil alterou as disposições em relação aos prazos processuais para interposição dos recursos admitidos neste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

O agravo de instrumento foi interposto contra a r. decisão monocrática que, acolhendo preliminar de incompetência territorial arguida pela corré HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Itatiaia-RJ, da qual as partes foram intimadas em 11.3.2020.

Em consulta ao sistema informatizado PJE deste e. tribunal, divisei que contra tal decisão, o ora agravante interpôs embargos de declaração (Id. 116836495), devidamente rejeitados (Id. 116836496), decisão da qual as partes foram intimadas em 10.03.2021 (Id. 116836497).

Aberto o prazo recursal, o recorrente, de forma equivocada, interpôs recurso de apelação contra tal decisão (Id. 116836498), o qual não foi conhecido pelo Juízo monocrático (Id. 116836499), eis que não se tratava de decisão que pôs fim ao processo, mas, sim, de mera interlocutória.

Portanto, tendo como base a data da intimação das partes da decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos em face do
decisum
que originalmente declinou da competência processual, ou seja, em 10.03.2021, e a data da interposição deste agravo de instrumento (24.11.2021), o prazo final para interposição de recurso, que é de 15 dias úteis, já há muito havia se encerrado.

E, não havendo impugnação legal e por recurso cabível à época pelo recorrente, o vertente recurso ecoa no prazo legal, sendo, por fim, intempestivo.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022